Tribunal: TJDFT
Processo: 0733273-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO INTERPOSTO PELOS CREDORES PROVIDO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. RECURSO MANEJADO PELA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito de ter dado provimento ao agravo de instrumento o acórdão embargado não fez menção à possível inversão dos ônus da sucumbência, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto pelos credores para suprir a omissão constatada.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das demais hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Aliás, para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos interpostos: 4.1.) pelos credores, conhecidos e providos; e, 4.2.) pela Fazenda Pública, conhecidos e desprovidos.